Tribunal: STF
Processo: RE 741574
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    1. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública para defesa de direitos difusos coletivos ou individuais. Jurisprudência do STF.



    2. A alegada ofensa ao art. 2º, da Constituição Federal, é discussão inédita nos autos, e sua análise demandaria supressão de instâncias, inviável em sede de recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.